Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-63.2015.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0001031-63.2015.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VALTEBERGESAN RODRIGUES (EMBARGADO), DOUGLAS BRAZAO - CPF: 047.065.551-83 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), VALTEBERGESAN RODRIGUES (EMBARGANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VALTEBERGESAN RODRIGUES - CPF: 921.799.241-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegada omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inovação recursal. Compensação entre confissão e reincidência. Embargos desprovidos
.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração interpostos

contra acórdão que desproveu, por maioria, os embargos infringentes interpostos em face de decisão da Segunda Câmara Criminal que condenou o embargante por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime fechado.

O embargante pede a redução da pena.

II. Questão em discussão

Omissão por não ter sido aplicada a atenuante da confissão espontânea

III. Razões de decidir

A questão sobre a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea não foi levantada nas razões dos embargos infringentes, configurando inovação recursal, o que torna o pleito incabível em sede de embargos de declaração.

Ainda que o tema fosse discutido, a Segunda Câmara Criminal

reconheceu a atenuante da confissão espontânea e procedeu sua compensação integral com a agravante da reincidência, conforme entendimento pacificado pelo c. STJ.

O art. 619 do CPP não admite embargos de declaração com o objetivo de reexaminar matérias

decididas, a menos que se configurem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 67; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, c/c 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.8.2024, dje 26.8.2024; TJMT, ED 0012204-87.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 6.7.2021.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS INFRINGENTES
Nº 0001031-63.2015.8.11.0029- COMARCA DE CANARANA

EMBARGANTE(s): VALTEBERGESAN RODRIGUES

EMBARGADO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por VALTEBERGESAN RODRIGUES contra acórdão no qual fora desprovido, por maioria, os Embargos Infringentes

nº 0001031-63.2015.8.11.0029 interpostos em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, que proveu a apelação criminal interposta pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA para condená-lo por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - , nos termos do voto condutor proferido pelo i. Revisor Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo i. Vogal Des. Paulo da Cunha (fls. 722/733-ID 233645652).

O embargante sustenta omissão por não ter sido analisada a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea,
“embora os embargos infringentes não tenham delineado a tese pretendida, trata-se de correção de ofício, especialmente por se tratar de flagrante ilegalidade, sendo possível, inclusive a concessão de ordem de habeas corpus de ofício”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (fls. 742/751-ID 236605657).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento dos embargos infringentes cingiu-se ao objeto de divergência entre os membros da e.
Segunda Câmara Criminal, qual seja, a condenação do

embargante VALTEBERGESAN RODRIGUES por tráfico de drogas.

A Defesa não deduziu pretensão relativa à aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea nas razões dos embargos infringentes, de modo que o pleito configura inovação recursal, a qual afigura-se “
incabível em sede de embargos de declaração”
(TJMT, ED

0012204-87.2019.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri ,j. 6.7.2021, p. 14.7.2021).

De toda sorte, verifica-se que a e.
Segunda Câmara Criminal reconheceu a atenuante da confissão espontânea e compensou-a integramente com a agravante da reincidência, nos termos do voto condutor, “sic”:

“Destaco que o apelado ostenta condenações transitadas em julgado (Id. 142514237, p. 84, Id. 142514246, pp. 66-67, 71-72, e pp. 74-76), podendo uma delas ser utilizada na primeira fase dosimétrica, e outra na segunda fase.[...]

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (extrajudicial), ressaltando que, ainda que a confissão tenha sido retratada na fase judicial, as declarações inquisitoriais foram levadas a efeito para a condenação.

Por serem ambas preponderantes, procedo à compensação integral, e mantenho a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.”
(
Revisor Des. Pedro Sakamoto)

O c. STJ assentou entendimento de que afigura-se incabível o pedido de redução da pena pela confissão espontânea

quando “
realizada a sua compensação integral com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal”
(AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas -

Quinta Turma -

j. 20.8.2024, dje 26.8.2024).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024